Tribunal: CARF
Processo: 15504.003208/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003208/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ABRAO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial originário no 2002.38.00.004708-
2, que tramitou na Justiça Federal de Belo Horizonte/MG, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003208/2011-48
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003208/2011-48

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/37):
Trata-se de notificação de lançamento no 2009/064925189424709, expedida contra o
contribuinte acima identificado, referente ao imposto sobre a renda de pessoa física,
exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, no valor total de R$18.865,19, com
juros de mora calculados até 28/02/2011.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 06, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$57.455,33, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
A autoridade lançadora informa que os rendimentos auferidos referem-se ao processo
judicial no 202.38.00.004708-2 e que foram deduzidos os honorários advocatícios no
valor de R$ 17.717,11.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 16/03/2011, fls. 02, alegando,
em síntese, que:
- O valor recebido e não declarado é proveniente da correção do benefício que se iniciou
em 1994 e só foi pago em janeiro de 2008. Tendo em vista que o valor total da
indenização foi acumulativa de 14 anos e considerando que se esse montante fosse
dividido pelo número de anos, resultaria num valor inferior a base de cálculo de
tributação do imposto anual.
- Requer a análise dos documentos na expectativa de ser atendido nesta solicitação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até o exercício de 2009, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, com os
devidos acréscimos legais, conforme legislação em vigor.
Cientificado da decisão, em 05/10/2012 (fls. 43/44), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 30/10/2012, recurso voluntário (fls. 46/50), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido deverá ser aplicado o regime de competência (e não
de caixa) na apuração do imposto de renda eventualmente devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente na ação judicial que revisou seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e
modo. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/94.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003208/2011-48

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 57.455,33, constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, cuja
tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 35/37):
O contribuinte não concorda com a infração de omissão de rendimentos, argumentando
que se o montante recebido fosse dividido pelo número de anos, resultaria num
valor inferior a base de cálculo de tributação do imposto anual.
Em relação a rendimentos recebidos acumuladamente, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, dispôe que os mesmos são tributados no mês de seu
recebimento.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
(...)
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS no ano-
calendário 2008. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei no
7.713/88, na redação dada pela Lei no 12.350/10, e na Instrução Normativa RFB no
1.127/11.
E como o artigo 12 da Lei no 7.713/88 está em vigor, deverá ser mantido o crédito
decorrente da omissão de rendimentos apurado pela autoridade lançadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da
revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente e outros junto ao INSS, lhe sendo
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003208/2011-48

restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2002.38.00.004708-2, que tramitou na
Justiça Federal de Belo Horizonte/MG (fls. 14/20).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2008 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos e pagos pelo INSS (fls. 14/20) – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial originário no 2002.38.00.004708-2, que tramitou na Justiça Federal de Belo
Horizonte/MG, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original